Tribunal: TJES
Processo: 5001049-52.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001049-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLAN ALMEIDA LEMOS
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001049-52.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

VANDERLAN ALMEIDA LEMOS

RECORRIDO
:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de proposta por VANDERLAN ALMEIDA LEMOS em face do CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA – ME todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, na qual a parte autora aduz contratou junto a empresa Requerida 1(um) consórcio de um imóvel no valor de R$150.000,00(cento e cinquenta mil reais), proposta nº 5947252, grupo 1042, o autor pagou uma entrada de R$9.147,00(nove mil cento e quarenta e sete reais). No entanto, descobriu junto a empresa Requerida que houve uma fraude, o vendedor abriu um outro contrato de consorcio de nº 1478533, grupo 1031, em nome do autor sem sua autorização, nesse consorcio o vendedor da empresa deu entrada o valor de R$7.990,66 de forma fraudulenta e sem autorização do autor, sendo a parte do valor que o autor havia pago de entrada no consorcio que havia contratado nº 5947252, grupo 1042. Razão pela qual demandou pela nulidade do contrato nº 5947252, grupo 1042, no valor de R$ 700.000,00), além de nulidade do contrato nº 1478533 (grupo 1031, no valor de R$ 150.000,00), todos em decorrência de suposta fraude.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.

11417502
), cujo o dispositivo foi o seguinte
:

“Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com substrato nos artigos 3º, I e 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. Cancelo eventual audiência marcada. Sem custas..”

Foi interposto Recurso Inominado pelo autor (
id.

11653982
), no qual pugna pela reforma da sentença
, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (id 13516360 e id 13602040)

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte autora, ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

D
O MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que o autor pretende discutir a relação jurídica com as rés mantidas por meio de dois consórcios firmados em seu nome, requerendo a nulidade do contrato nº 5947252, grupo 1042, no valor de R$ 700.000,00), além de nulidade do contrato nº 1478533 (grupo 1031, no valor de R$ 150.000,00).

Não obstante o valor da causa informado na inicial se baseie no valor referente à restituição de quantia certa (referente às parcelas já pagas) e os danos morais, é certo que o julgamento de procedência de sua pretensão passaria, invariavelmente, pela rescisão do negócio jurídico - compra de consórcio - firmado com a parte contrária.

Nesse ponto, o valor da causa, quando se tratar de litígio que tiver por objeto a rescisão de negócio jurídico, será o valor do contrato. No caso, será o contrato de consórcio celebrado pelas partes. Como a pretensão é de sua rescisão, cujos efeitos implicará no desfazimento do contrato pactuado, esse será, também o benefício econômico perseguido.

A procedência do cancelamento do negócio jurídico no caso em análise, se ocorresse, seria a procedência do pedido de anulação de uma dívida contraída pelo consorciado no valor de R$ 850.000,00.

Portanto, tratando-se de causa que ultrapassa a alçada de 40 (quarenta) salários-mínimos e, não sendo o caso de renúncia expressa ao excedente do valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, a ação extrapola o âmbito do procedimento instituído pela Lei n.º 9.099/95.

Sobre o tema:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO

CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. VALOR TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1.No caso específico da pretensão direcionada à rescisão contratual, o valor da causa deverá ser igual ao valor do contrato negociado, pois eventual procedência do pleito requerido libera a parte autora/consumidora de sua obrigação de pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício econômico perseguido (art. 292, II, do CPC).

2. Como a parte autora requer a resolução do contrato, o valor da causa é o mesmo do contrato (R$ 119.000,00), o qual supera o limite dos Juizados Especiais, afastando a competência dos juizados cíveis (art. 3º, I, da Lei 9.099/95). 3. Preliminar de ofício acolhida para a extinção sem mérito do feito. (Acórdão n.1017543, 07293440920168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 22/05/2017) grifou-se

Importante consignar que a renúncia ao valor excedente ao teto dos Juizados preconizada pelo artigo 3º, §3º, da Lei em comento, seria aplicável tão somente aos créditos pretendidos pela parte autora, in casu, danos morais/materiais e repetição de indébito.

Considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos,
não havendo necessidade de reforma da mesma, coaduno-me ao entendimento do douto Juízo a quo e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença a quo pelos seus próprios fundamentos, ocasião em que confirmo a
INCOMPETÊNCIA
dos Juizados Especiais Cíveis para dirimir a presente questão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)